Tribunal: TJSP
Processo: 2137189-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de reintegração de posse – Mandado de reintegração expedido em junho, aguardando cumprimento – Retorno gradual das atividades presenciais deste E. Tribunal – Provimento CSM no 2564/2020 – Urgência não configurada – Mandado cujo cumprimento deverá ocorrer conforme o disposto no Comunicado Conjunto no 581/2020 e segundo sua posição na fila dos mandados que

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de reintegração de posse – Mandado de reintegração expedido em junho, aguardando cumprimento – Retorno gradual das atividades presenciais deste E. Tribunal – Provimento CSM no 2564/2020 – Urgência não configurada – Mandado cujo cumprimento deverá ocorrer conforme o disposto no Comunicado Conjunto no 581/2020 e segundo sua posição na fila dos mandados que aguardam cumprimento – Decisão mantida – Recurso desprovido.